Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713318-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA AGRAVADO: VICTOR RAFAEL HERZOG PINTO NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenizatória no 0713469-34.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de VICTOR RAFAEL HERZOG PINTO NEVES, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Decisão de ID 34918534 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado a parte agravante manifestou-se pela falta de interesse recursal (ID 35576127). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 25 de maio de 2022 10:47:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador